Tribunal: TJES
Processo: 5000980-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Vícios de Construção
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000980-57.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALCIONE MIRE DE CASTRO
AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros (3)
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA EVITAR DESLIZAMENTO DE TERRAS. SEGURO HABITACIONAL, EXCLUSÃO DE COBERTURA. RESPONSABILIZAÇÃO DOS CONSTRUTORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Quanto ao pleito da agravante de pagamento de indenização securitária, diante do sinistro ocorrido em sua residência, após fortes chuvas na cidade, válido destacar que, em primeira análise, não é possível verificar, dentre as coberturas contratadas, previsão para albergar a pretensão. Ao contrário, a cláusula 9ª das condições especiais da apólice de seguro habitacional expressamente exclui das coberturas de natureza material, no item 9.1 “w”, “obras externas necessárias à proteção do imóvel sinistrado”, o que aparenta ser a hipótese dos autos, sendo certo que
a parte não se insurge, nas razões vertidas, quanto a dita cláusula.

2.

No que tange aos construtores, considerando que o sinistro não diz respeito a vícios
estruturais existentes no imóvel, mas sim decorrente de deslizamento de talude
que fica nos fundos, em área externa, sobreleva a conclusão alcançada pelo julgador
a quo
de que a
demanda carece de melhor instrução probatória para se aferir a probabilidade do direito alegado, especialmente no que se refere à responsabilidade, havendo inclusive o deferimento, no Juízo de origem, da realização de prova pericial.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000980-57.2023.8.08.0000

AGTE(S):

ALCIONE MIRE DE CASTRO

AGDA(S):

CAIXA SEGURADORA S/A E OUTROS

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALCIONE MIRE DE CASTRO
, haja vista estar inconformada com a decisão id. 4197696, p. 02-04, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais c/c pedido de tutela antecipada”
por ela proposta em desfavor de
CAIXA SEGURADORA S/A, RODRIGO SANTOLINI FITARONI, MILENA RANGEL RODRIGUES FITARONI
e
ALEXANDRE RIBEIRO MACEDO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente, dentre outras medidas, na realização de obras de contenção no talude que fica nos fundos do imóvel individualizado, a fim de impedir novos desabamentos.

Sustenta que (id. 4197279, p. 01-15):
(i)

“os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência foram suficientemente preenchidos, motivo pelo qual a decisão do magistrado de primeira instância destoa da realidade comprovada pelo laudo da defesa civil do município de Mimoso do Sul, ainda, das fotografias e vídeo juntadas aos autos”
;
(ii)
é pessoa hipossuficiente, pobre nos termos da lei, não possuindo condições para realizar as obras necessárias para evitar deslizamento de terras, a fim de posteriormente cobrar pelas despesas;
(iii)

“de outro modo, o risco de desmoronamento e aterramento, em sede de cognição sumária, encontra-se suficientemente demonstrado, preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil”
, e;
(iv)
o julgador
a quo
não observou o princípio da dignidade humana que deve ser aplicado nas relações privadas.

Pois bem.

Aduziu
a agravante no juízo de origem que
“em 15 de outubro de 2013 e 02 de setembro de 2014, respectivamente, firmou ‘Contrato de compra e venda de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia no sistema financeiro de habitação – SFH com utilização do FGTS do (s) devedores’ em que, por intermédio da Caixa Econômica Federal, adquiriu junto aos réus um imóvel descrito do contrato anexo”.

Mencionou que
“quando da realização do contrato verificou que a casa possuía um barranco alto nos fundos”.
Todavia, o agravado Rodrigo (construtor)
“informou que o barranco estava sem riscos, bem como numa distância suficiente e que nunca causaria danos”
.

Registrou, ainda, que por volta de 22h08min do dia 19/12/2022, durante uma forte chuva,
“o barranco que fica próximo à residência desabou, quebrando o muro por completo, sendo que a terra só não invadiu a residência devido a varanda construída
”.

Destacou que

não foi a primeira vez que tal incidente ocorreu, consignando que funcionário da agravada, Caixa Seguradora, esteve em sua residência e garantiu
“por meio da informação CT nº 393451/gerência de operações de sinistros - GERES, proferida no dia 06/08/2020”
, que a casa não tinha ameaça de desmoronamento ou qualquer outro risco, acrescentando, lado outro, que o seguro não cobre despesas quanto a desmoronamento.

Sustentou que
“o Parecer Técnico da Defesa Civil de Mimoso do SUL, realizado em 04 de junho de 2020, por meio de visita ‘in loco’ havia concluído pelo risco iminente de desabamento do barranco sobre a área da residência, trazendo risco à integridade física dos moradores”.

Assim, afirmou que possui
“receio de ocorrer novo desmoronamento, eis que já ocorrem 3 (três), sendo um no dia 23/01/2020, outro ao dia 19/12/2022 e o último no dia 24/01/2023, todos em razão das fortes chuvas que assolam o Município de Mimoso do Sul-ES”
, ponderando que os agravados, seguradora e construtores, devem ser responsabilizados pelo acontecido.

Diante de tais fatos a recorrente postulou,
in limine litis,
fossem os agravados compelidos
“a retirar as terras decorrentes do desmoronamento, bem tomar medidas imediatas para impedir novos desabamentos até que seja cortado de forma adequada o barranco, bem como construído um muro de arrimo sob a responsabilidade dos mesmos, ante a grande probabilidade de ocorrer novo deslizamento de terras, sob pena de multa diária [...]”
.

O julgador
a quo
, ao indeferir a tutela de urgência, consignou o seguinte
(id. 4197696, p.
02-04
):

“
Em juízo de cognição sumária, verifico não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, posto que, não obstante a juntada de documentos que demonstrem a efetiva existência de deslizamento de terra no local, a demanda carece de melhor instrução probatória para se inferir a probabilidade do direito alegado, especialmente no que se refere à responsabilidade dos réus. Nada impede, entretanto, que a autora, em caso de urgência, realize as obras necessárias, com posterior cobrança aos réus, se comprovada a responsabilidade destes.

[...]

Não se pode desprezar, ademais, que há perigo de irreversibilidade da medida, o que, por si só, já obsta o deferimento da liminar, por se tratar de requisito cumulativo. [...]”

No caso
,
em exercício de cognição sumária, inerente a esta via recursal, considero que o recurso não comporta provimento.

Quanto ao pleito de pagamento de indenização securitária, diante do sinistro ocorrido em sua residência, após fortes chuvas na cidade, válido destacar que, em primeira análise, não é possível verificar, dentre as coberturas contratadas pela recorrente, previsão para albergar a pretensão.

Ao contrário, a cláusula 9ª das condições especiais da apólice de seguro habitacional expressamente exclui das coberturas de natureza material, no item 9.1 “w” (id. 4197686, p. 12),
“obras externas necessárias à proteção do imóvel sinistrado”
, o que entendo aparentar ser a hipótese dos autos, no qual a agravante busca a realização de obras de contenção no talude que fica nos fundos do imóvel individualizado, a fim de impedir novos desabamentos. Quadra registrar que a parte não se insurge, nas razões vertidas, quanto a dita cláusula.

No que tange aos construtores, considerando que o sinistro não diz respeito a vícios
estruturais existentes no imóvel, mas sim decorrente de deslizamento de talude
que fica nos fundos, em área externa, sobreleva a conclusão alcançada pelo julgador
a quo
de que a demanda carece de melhor instrução probatória para se aferir a probabilidade do direito alegado, especialmente no que se refere à responsabilidade.

Não se ignora que os agravados podem vir a ser responsabilizados pelos eventos narrados na exordial originária. Porém, a solução desta controvérsia demanda ampla produção probatória, inclusive com a garantia de contraditório eficaz no juízo de origem.

A propósito,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO CONSTRUTIVO. TUTELA DE URGENCIA. REQUISITOS ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. INDEFERIMENTO, DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do provimento. 2.
Verificando-se que o caso dos autos envolve alegação de vício construtivo, inviável que se afira a probabilidade do direito da parte autora com base unicamente em laudo unilateral apresentado, fazendo-se imprescindível maior dilação probatória
. [...] (TJMG; AI 2963447-60.2023.8.13.0000; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 14/05/2024; DJEMG 16/05/2024)

Neste cenário, considerando que o magistrado
a quo
determinou a produção de prova pericial
(id.
35284102 - origem)
,
que se encontra pendente de realização, considero prematuro, neste momento, promover o deferimento da medida liminar almejada pela recorrente.

Não obstante tal conclusão, restrita à identificação da responsabilidade imediata pela realização de obras de contenção no talude que fica nos fundos do imóvel discutido nos autos, considerando a juntada, pela agravante, de parecer técnico da Defesa Civil de Mimoso do Sul (id. 4197691) apontando
“risco iminente de desabamento sobre a área da residência, trazendo risco a integridade física dos moradores”,
tenho,
ad cautelam,
que o magistrado
a quo
, mediante ofício, dê ciência à referida municipalidade a respeito, para que sejam adotadas eventuais medidas, visando a resguardar a integridade física da recorrente e dos demais ocupantes do imóvel.

Pe
lo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.